Tribunal: TJPA
Processo: 0015992-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015992-19.2014.8.14.0301

APELANTE: FADESP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP em desfavor do Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora da ação pleiteava o pagamento das
Notas Fiscais nº 945 e 946 referentes ao
Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 firmado com a SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, tendo por objeto a implementação do Projeto de Desenvolvimento Institucional de Expansão, Interligação e Consolidação de Informação da mencionada Secretaria;

II – Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que Notas Fiscais cobradas pela apelante foram adimplidas pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos valores pagos à recorrente, tendo em vista os comprovantes de depósitos efetuados na conta corrente da recorrente;

III -
A
Ação de Cobrança ajuizada pela apelante foi julgada improcedente, motivo pelo qual, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, visto que deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, entretanto, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com fundamento
no art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
;

IV - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e no mérito, d
ar-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 e 12 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa - FADESP
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação.

Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Na referida ação (
Num. 15151573 - Pág. 4/7
), o patrono da apelante narrou que a mesma celebrou contrato de prestação de serviços nº 006/2008 com o Estado do Pará, tendo por objeto a execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional de Expansão, Interligação e Consolidação de Informação da SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Salientou que o valor total do mencionado contrato seria pago em parcelas mensais no importe de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Sustentou que o apelado não havia efetuado o pagamento das parcelas do contrato referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010.

Aduziu, em síntese, que a apelante fazia jus ao pagamento das referidas parcelas.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2010 à apelante.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15151677 - Pág. 2/11
), julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante.

Nas razões recursais (
Num. 15151684 - Pág. 1/9
), o patrono da apelante arguiu que as Notas Fiscais nº 1112 e 1113 não guardam relação com as notas fiscais que são objeto da presente ação, quais sejam, as Notas Fiscais nº 945 e 946.

Sustentou, em síntese, que
dívida relativa
as Notas Fiscais nº 945 e 946
é incontroversa, uma vez que o apelado não contestou o não pagamento das mencionadas faturas.

Pugnou, ainda, pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 15151689 - Pág. 1/7)
, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao apelo interposto pela
Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP.

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15304102 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça convocado, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16268908 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP em desfavor do Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação.

Ressalto, inicialmente, que a realização de despesa pela administração pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de empenho o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

No caso em análise
, compulsando os autos, constata-se que a apelante celebrou o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 com a SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Pará, no valor global de R$ 6.091.382,52 (seis milhões, noventa e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), tendo por objeto a implementação do Projeto de Desenvolvimento Institucional de Expansão, Interligação e Consolidação de Informação da mencionada Secretaria (ID 15151576 - Pág. 1/3).

O referido contrato foi prorrogado por cinco vezes, conforme demonstram os aditivos contratuais constantes nos autos (ID 15151576 - Pág. 5/11).

A apelante anexou aos autos
Notas Fiscais nº 945 e 946,
referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010 do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008, no valor de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) cada uma, arguindo que as referidas notas fiscais não foram pagas pelo ora apelado.

Entretanto, ao analisar os supramencionados aditivos contratuais, comungo do mesmo entendimento da autoridade monocrática no sentido que os valores das Notas Fiscais cobradas pela apelante foram adimplidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará nos valores pagos à recorrente em decorrência dos aditivos, tendo em vista os comprovantes de depósitos de ID 15151669 - Pág. 14 e ID 15151672 - Pág. 4 efetuados na conta da apelante, ambos no exato valor de R$ 537.564,50 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Outrossim, parece-me claro que o Estado do Pará adimpliu completamente o Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2008 firmado com a apelante.

Ademais, é importante ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(
...)”

Neste contexto, a apelante não logrou êxito em comprovar a inadimplência do recorrido arguida na exordial
, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática em relação aos valores cobrados é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de
minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela autoridade de 1º grau,
ressalto que
a imposição das verbas de sucumbência se rege
pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

No caso dos autos, tendo em vista que a
Ação de Cobrança ajuizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP em desfavor do Estado do Pará foi julgada improcedente, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a recorrente, efetivamente, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, entretanto, entendo que o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa é excessivo.

Outrossim, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com fundamento
no art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, reduzo os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
05
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024